Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708047-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTICA DO TRABALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ILAÇÃO DEPRECIATIVA. DIREITO DE RESPOSTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. 2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial. Se a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, citada expressamente na matéria jornalística que considera depreciativa à sua imagem, honra e trabalho, não logra êxito ao direito de resposta na via extrajudicial, o ajuizamento de demanda para compelir a empresa jornalística à publicação da resposta mostra-se adequada, necessária e útil para proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, não havendo que se falar em falta de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade. 3. O prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 3o da Lei 13.188/2015, relaciona-se à formulação extrajudicial do pedido de direito de resposta. Preliminar rejeitada. 4. A livre manifestação do pensamento e o direito de resposta constituem garantia constitucional e no confronto entre ambos impõe-se observar o teor da notícia, que deve assumir a forma de verdade e autenticidade, sob pena do órgão que a veiculou ser compelido a publicar a informação correta. 5. Se a matéria publicada, ao noticiar decisão judicial, faz ilação depreciativa da situação, sem se revestir do cuidado de ouvir a entidade envolvida e sem revelar respeito ao exercício do direito à informação exata e precisa, cabível o direito de resposta, proporcional ao agravo. 7. Recurso improvido. Mantida a Sentença que rejeita as preliminares suscitadas e julga procedente o pedido para condenar a Ré a publicar a resposta apresentada pela Autora. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando que à recorrida – entidade a que está associado o magistrado que foi citado na reportagem –, falecem legitimidade e interesse de agir, porquanto a matéria jornalística não lhe imputou qualquer comentário desabonador ou ilação depreciativa. Ademais, assevera não haver nos autos comprovação de que a recorrente detenha autorização para representar o associado; b) artigos 2o, caput, e §1o, da Lei 13.188/2015, e 188, do Código Civil, sob o fundamento de que não se verificou qualquer excesso ou abuso na matéria jornalística, que se limitou a informar, ainda que de maneira crítica, fato efetivamente ocorrido, agindo, assim, no exercício regular de um direito; c) artigos 10, da Lei 13.188/2015, 995, parágrafo único, e 1.012, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o direito de resposta somente poderia ser efetivado depois de esgotadas as vias recursais e a consequente possibilidade de reversão do julgado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, reprisa, em parte, as razões do especial, máxime no que tange à necessidade de que eventual direito de resposta somente seja concretizado depois do trânsito em julgado da decisão que o determinou, apontando, ainda, ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, incisos, V, IX e XIV, ao argumento de que o texto apresentado pela recorrida como resposta à matéria jornalística seria desproporcional àquele veiculado na notícia; b) artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV , e 220, caput, defendendo que se limitou a exercitar regularmente o seu direito, porquanto não teria havido abuso na divulgação da matéria, tendo se restringido a noticiar fato de inegável interesse público, mediante divulgação de informações verdadeiras. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo a ambos os recursos e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/SP 331.724. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 10, da Lei 13.188/2015, 995, parágrafo único e 1.012, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à suposta afronta aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 2o, caput, e § 1o, da Lei 13.188/2015 e 188 do Código Civil, uma vez que a respeito da legitimidade e do interesse de agir da ora recorrida e, ainda, no que tange ao conteúdo da matéria jornalística, a turma julgadora consignou o seguinte, verbis: “(...) a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho foi citada expressamente na matéria jornalística que considerou depreciativa à sua imagem, honra e trabalho. Assim, buscou o exercício do direito de resposta. Sem lograr êxito na via extrajudicial, conforme noticiou na Inicial, busca então na via jurisdicional a tutela do direito que considera lhe assistir. (...) Nesse sentido, a ação ajuizada mostra-se adequada, necessária e útil para proporcionar a efetiva prestação jurisdicional reclamada pela ANAMATRA (...) se vê que a matéria jornalística faz ilação depreciativa da situação sem se revestir do cuidado de ouvir a entidade envolvida e sem revelar respeito ao exercício do direito à informação exata e precisa. Segue-se que, diante da recusa infundada da ré de publicar a versão apresentada pela autora acerca dos fatos, a matéria publicada pela ré excede o papel de noticiar e criticar o teor da decisão proferida pela Justiça do Trabalho, extrapolando, assim, os limites impostos pelo fim social do direito de comunicação social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (...).” (ID’s 12769752 - Pág. 5 e 14474198 - Pág. 5). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Igualmente, não merece transitar o extraordinário quanto às suscitadas violações aos artigos 5o, incisos V, IX e XIV, e 220, caput, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal, porquanto rever a conclusão colegiada acerca da proporcionalidade do texto apresentado como resposta pela ora recorrida, bem assim, no que tange à extrapolação do dever de informar contida na matéria jornalística, e acolher a tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020; e STF – Pet 8157 MC-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, PJ-e 9/10/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/SP 331.724. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029